Tribunal: TJPA
Processo: 0810015-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810015-23.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: PATRIK RODRIGUES MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NA VÍTIMA. MATERIALIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de violência doméstica contra companheira grávida de 35 semanas, sob alegação de ausência de materialidade delitiva diante da inexistência de exame de corpo de delito na vítima, bem como de fundamentação inidônea do decreto prisional baseada apenas na gravidade abstrata do delito, postulando-se a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito na vítima afasta a comprovação da materialidade delitiva necessária à decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o decreto prisional está fundamentado exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não admite aprofundado revolvimento fático-probatório, sendo inviável, na via estreita do writ, a análise exauriente da suficiência da prova da materialidade delitiva ou da necessidade de produção de laudo pericial definitivo.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, para fins de decretação da prisão preventiva, a comprovação da materialidade delitiva por outros elementos informativos colhidos no inquérito policial, ainda que ausente laudo pericial definitivo.

5.

O auto de prisão em flagrante, os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como o laudo de exame de corpo de delito realizado no próprio flagranteado, constituem elementos suficientes para demonstrar o fumus comissi delicti nesta fase processual.

6.

O decreto preventivo apresenta fundamentação concreta ao descrever agressões graves praticadas contra companheira gestante, histórico reiterado de violência doméstica e risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima.

7.

O contexto de violência doméstica e de gênero, associado ao comportamento possessivo, controlador e ao uso abusivo de álcool e entorpecentes pelo agressor, evidencia periculosidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados concretamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e da probabilidade de descumprimento das restrições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de exame de corpo de delito na vítima não impede, por si só, o reconhecimento da materialidade delitiva para fins de decretação da prisão preventiva quando existirem outros elementos informativos idôneos colhidos no inquérito policial.

2.

A prisão preventiva em contexto de violência doméstica e de gênero exige fundamentação concreta baseada em elementos extraídos dos autos que demonstrem risco efetivo à ordem pública e à integridade da vítima.

3.

As condições pessoais favoráveis do acusado e as medidas cautelares diversas da prisão não afastam a custódia preventiva quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 158, 282, § 6º, 312, 313, 315, § 2º, 319 e 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 2025/0113351-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2168450/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 917174/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 919073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER parcialmente do
writ
para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de medida liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de P.R.M., apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Marabá/PA, em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0806794-45.2026.8.14.0028.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/04/2026, pela suposta prática do delito tipificado no art. 125 c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, figurando como vítima P. C.

Segundo consta do procedimento policial, a autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante após notícia de que o paciente teria, em tese, agredido fisicamente a ofendida e provocado a ingestão de substâncias medicamentosas com o intuito de interromper gestação supostamente existente. Consta, ainda, que a vítima compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM de Marabá, ocasião em que relatou episódios de violência física, psicológica e ameaças praticadas pelo paciente.

Na impetração, a Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, aduzindo inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar a materialidade delitiva, especialmente porque não teria sido realizado exame de corpo de delito na suposta vítima, embora se trate de infração que deixa vestígios, circunstância que, em tese, violaria o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, a impetrante que a decisão constritiva estaria fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado ao paciente e em argumentos genéricos relacionados à garantia da ordem pública, sem individualização concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 315 do Código de Processo Penal.

Acrescenta a Defesa que o paciente seria primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da medida extrema, postulando, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem.

Distribuído o feito a este Relator, o pedido liminar foi apreciado e indeferido, por não se vislumbrar, naquele momento processual, manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão da medida de urgência.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade da segregação cautelar e a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem impetrada, nos termos das fundamentações jurídicas lançadas no parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente habeas corpus, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

O writ não merece conhecimento integral no ponto em que demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Inexistem preliminares a serem analisadas.

II. DA TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA (ART. 158 DO CPP)

A impetração sustenta a nulidade do decreto cautelar sob o argumento de que, tratando-se de infração que deixa vestígios, a não realização do exame de corpo de delito na vítima implicaria ausência do
fumus comissi delicti
, pressuposto indispensável à prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O argumento, embora tecnicamente fundado na literalidade do art. 158 do CPP, não encontra acolhida na via eleita, por duas razões que se complementam.

A primeira é de natureza procedimental: a cognição inerente ao
habeas corpus
não comporta o exame aprofundado do conjunto probatório. A discussão sobre a suficiência ou insuficiência dos elementos de prova que compõem o inquérito policial (inclusive a eventual necessidade de produção de laudo pericial definitivo) pressupõe contraditório e ampla defesa em sede de instrução criminal, o que escapa ao rito sumário e documental do
writ
.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: a alegação de ausência de justa causa para a ação penal não se sustenta quando existem elementos indicativos de autoria e materialidade, devendo tais questões ser analisadas em sede própria, mediante regular instrução processual, sendo inviável sua apreciação no estreito rito do
habeas corpus
(STJ - AgRg no HC: 00000000000000993063 SP 2025/0113351-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

A segunda razão é de ordem material: a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, tem abrandado a exigência do laudo pericial na fase pré-processual da persecução penal para fins de decretação de medida cautelar. Para tanto, admite-se que a prova da materialidade seja amparada por outros elementos informativos colhidos no inquérito, como depoimentos testemunhais e o próprio auto de prisão em flagrante (STJ - AgRg no AREsp: 2168450 RJ 2022/0215943-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023).

No caso concreto, constam dos autos o auto de prisão em flagrante lavrado pela DEAM de Marabá, depoimentos da vítima, do condutor e de testemunhas, além de laudo de exame de corpo de delito realizado no próprio flagranteado (Id. 173779715), cujos resultados se mostram compatíveis com a dinâmica das agressões narradas. Some-se a isso o relato da vítima, que descreveu ter sido agredida pelo companheiro com chutes na região abdominal (estando grávida de 35 semanas), puxões de cabelo, tentativa de enforcamento e soco no olho, cessando as agressões apenas com a chegada de sua genitora ao local.

Esse conjunto probatório, por si só, satisfaz o requisito da prova da materialidade para fins de decretação da prisão preventiva, sem que se exija, nesta fase, o laudo pericial definitivo.

DA TESE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO

A impetração aponta que o decreto prisional teria se alicerçado exclusivamente na gravidade em abstrato do crime, em violação ao art. 315, § 2º, do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

O argumento, porém, não se sustenta diante do exame da decisão coatora. A Juíza Plantonista não se limitou a invocar a gravidade genérica da infração: descreveu, de forma particularizada, a conduta imputada ao paciente, agressões físicas de especial violência contra companheira em estado avançado de gestação, registrou o caráter reiterado das agressões segundo relato da própria vítima em sede policial, e consignou a existência de risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da ofendida. Tal fundamentação atende ao que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige como idoneidade do decreto preventivo: a referência a elementos extraídos dos autos que demonstrem, concretamente, o
periculum libertatis
.

As informações prestadas pela autoridade coatora reforçam esse quadro: na audiência de custódia realizada na mesma data, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido com fundamento na persistência do risco à integridade da vítima, consideradas informações de que o agressor faria uso excessivo de álcool e substâncias entorpecentes, apresentaria comportamento possessivo e controlador, e que o episódio apurado configuraria apenas a primeira formalização de um histórico pretérito de violência.

O contexto de violência doméstica e de gênero, marcado pela hipossuficiência da vítima e pela reiteração das agressões, confere ao caso contornos de periculosidade concreta que autorizam e recomendam a manutenção da custódia cautelar. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, em consonância com as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e com a Recomendação n. 128 do Conselho Nacional de Justiça, que o contexto de violência de gênero, caracterizado pela subordinação entre o acusado e a vítima e pela gravidade concreta do
modus operandi
, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ - AgRg no HC: 917174 CE 2024/0191886-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa do paciente são circunstâncias que, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam. A jurisprudência é pacífica nesse sentido: as condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a prisão preventiva quando demonstrados, em concreto, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente em crimes de violência de gênero (STJ - AgRg no HC: 919073 SP 2024/0200971-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Tampouco se mostra viável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A gravidade concreta da conduta, aliada ao histórico de agressões relatado pela ofendida e ao padrão de comportamento controlador e possessivo do agressor, revela que as medidas alternativas seriam inadequadas e insuficientes para tutelar a integridade da vítima e resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Cumpre registrar, ainda, que as medidas protetivas de urgência já deferidas pelo Juízo de origem, quais sejam: afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato, não substituem a prisão preventiva quando o risco de reiteração delitiva, demonstrado concretamente nos autos, torna previsível que tais medidas não seriam respeitadas pelo agressor.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conhece-se parcialmente da ordem de
habeas corpus
afastando-se, por inviável na estreita via eleita, a discussão sobre dilação probatória e, na extensão em que é conhecida,
DENEGA-SE A ORDEM
, porquanto a prisão preventiva de Patrik Rodrigues Mesquita encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, afigurando-se as medidas cautelares alternativas inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 21/05/2026